Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). NATUREZA PERMANENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 3.223,37, referente à diferença devida da licença prêmio convertida em pecúnia correspondente a Gratificação de Movimentação, Abono Permanência e Auxílio Alimentação.

2. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o GMOV é verba estritamente vinculada à atividade do servidor e, ainda, decorre da eventualidade do seu local de trabalho e de sua residência, sendo verba de natureza transitória que não pode ser considerada na base de cálculo da conversão em pecúnia da licença prêmio. Contrarrazões apresentadas.

3. A Gratificação de Movimentação deve compor a remuneração do servidor e deve ser incluída na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia diante do seu evidente caráter permanente, uma vez que é paga pelo Distrito Federal enquanto o servidor permanece na ativa exercendo suas atribuições em região administrativa diversa de onde reside.

4. A Lei Distrital 318/92, que instituiu a referida gratificação, estabelece que, para sua percepção, basta que o servidor tenha domicílio em região administrativa diferente do seu local de trabalho, em manifesta política pública de incentivo aos profissionais de saúde para que laborem nas regiões mais distantes do Distrito Federal. Deste modo, reconhece-se o caráter permanente de tal verba, pois a lei não vedou o seu pagamento nos casos de afastamentos legais do servidor, nem o restringiu aos períodos em que o servidor está de fato exercendo o seu trabalho. Assim, deve a GMOV integrar a base de cálculo da licença-prêmio não gozada, já que seria paga ao servidor caso este tivesse gozado de tal benefício enquanto na ativa.

5. Precedente: Acórdão 1266430, 07054895920208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Celia Gomes da Silva versus Distrito Federal.

6. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.